Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-17.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-17.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: NAYANNA SANTOS SOUSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.075/STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Itajú do Colônia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075 dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido manteve sentença que reconheceu à servidora municipal o direito à progressão funcional para o Nível III, com adicional de 40% sobre o vencimento básico, nos termos da Lei Municipal nº 521/2012.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, observou corretamente a aderência entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 1.075/STJ; e (ii) saber se a extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal afasta o direito da servidora à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, na hipótese do art. 1.030, I, “b”, do CPC, destina-se ao reexame colegiado da decisão que nega seguimento a recurso excepcional por aplicação de precedente qualificado, cabendo verificar a correção do juízo de aderência entre o caso concreto e a tese vinculante.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.075, firmou entendimento de que é ilegal a não concessão de progressão funcional ao servidor público que preenche os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo decorrente de determinação legal e compreendido na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

5. O acórdão recorrido reconheceu que a servidora fazia jus à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 521/2012 e assentou que a Administração Pública não pode recusar sua implementação com base exclusiva na extrapolação dos limites de despesa com pessoal. Há, portanto, plena coincidência entre a controvérsia dos autos e a tese firmada no Tema 1.075/STJ.

6. Não procede a alegação de distinção entre o caso concreto e o precedente repetitivo, porque a hipótese examinada é precisamente a recusa de ente público em implementar progressão funcional de servidora que preenche os requisitos legais, sob invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal. As demais alegações do recurso excepcional não afastam o fundamento determinante da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No agravo interno manejado contra decisão proferida com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, incumbe ao órgão colegiado aferir a adequada subsunção do caso concreto ao precedente qualificado invocado. 2. Verificada a conformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.075 do STJ, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial. 3. A superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não obsta a concessão de progressão funcional ao servidor público que tenha preenchido os requisitos legais, por se tratar de direito subjetivo decorrente de imposição legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.878.849/TO, REsp nº 1.878.854/TO e REsp nº 1.879.282/TO - Tema 1.075.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação n.º 8000325-17.2017.8.05.0133, em que figuram como Agravante O MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA e, como Agravada, NAYANNA SANTOS SOUSA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça